Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0712216-68.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DE MELO FRANCO FILHO RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado na peça de Id n. 54317990, o qual deve ser direcionado ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator